Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. PACIENTE GRÁVIDA. INTERNAÇÃO. ITERATIVIDADE. PÓS-DATISMO. OLIGOÂMNIO. COVID 19. ATENDIMENTO HRC. TRANSFERÊNCIA HRAN. ESPERA EM ISOLAMENTO. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO FETAL. ÓBITO NATIMORTO. CONDUTA OMISSIVA NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO TEMPORÁRIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. É certo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem assentado que “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público” (ARE 897890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015).

2. Em caso de ato omissivo imputado ao Estado, a responsabilidade do Poder Público é de natureza subjetiva quando o dano decorrer de falta ou falha do serviço público.

3. Invertido o ônus da prova, incumbia ao Estado comprovar que a paciente, internada em 18/01/2022 no Hospital Regional de Ceilândia com 40 (quarenta) semanas e 5 (cinco) dias de idade gestacional, bem como com diagnóstico de iteratividade + pós-datismo + oligoâmnio + covid, teve acompanhamento médico no período em que esteve em sala de isolamento aguardando ambulância para transportá-la ao Hospital Regional da Asa Norte, o qual, à época, por Nota Técnica de 2020 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, receberia os casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

4. Embora a parte não estivesse em trabalho de parto no momento de seu atendimento junto ao Hospital Regional de Ceilândia (18/01/2022 às 14:26h), bem como os batimentos cardíacos fetais estivessem dentro da normalidade, foi internada em razão de seu quadro de saúde, e sobretudo o do feto, demandar cuidados e monitoramento fetal, uma vez que estava com COVID-19, o que aumentava o risco de morte fetal, conforme reconhecido pela Secretaria de Estado de Saúde do DF em documento juntado aos autos, e apresentava oligoidrâmnio, ou seja, diminuição do volume do líquido amniótico, o que, segundo a médica ouvida em Juízo, consistia em critério para internação e resolução mediante a realização de parto cesáreo.

5. No intervalo de tempo compreendido entre o horário em que a paciente ficou em sala de isolamento no Hospital Regional da Ceilândia aguardando sua transferência para o Hospital Regional da Asa Norte, quando foi atendida às 00:30h. do dia seguinte, momento em que não foi evidenciado batimento cardíaco fetal à ausculta com sonar, o único atendimento médico relatado teria sido às 21:09h do dia anterior com a prescrição de medicação não identificada e sem comprovação de monitoramento do feto no referido lapso temporal.

6. A conduta omissiva negligente do Poder Público, por meio de profissionais da saúde, ensejou o parto de filha natimorta da Autora, o que configura dano moral presumido (in re ipsa). Fixada indenização por dano moral.

7. Levando em consideração que o Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade de pensão mensal aos genitores de natimorto, bem como que a parte não possui condições de exercer atividade laboral desde o evento danoso, estando em acompanhamento psiquiátrico, mostra-se devido o pensionamento mensal correspondente ao valor de 1 (um) salário mínimo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

8. Recurso provido.